Tribunal: CVM
Processo: RJ-2001-08280
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-11-14
Data de publicação: 2002-11-14

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº RJ2001/8280 / Acusados : / Carlos Alberto Fanucchi de Oliveira

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ2001/8280
Acusados :
Carlos Alberto Fanucchi de Oliveira
Gil Moura Neto
Thais Telles de Menezes Moura
Gil Schueler Moura
Ementa :
. Demonstrações financeiras da SPSCS Industrial S/A (atual denominação
social da Brasinca Industrial S/A), auditadas fora do prazo regulamentar.
. Absolvição de indiciados que não integravam o Conselho de
Administração no exercício social encerrado em 31/12/2000.
. Responsabilidade do Presidente do Conselho de Administração por
infração ao inciso IX do art. 142, e ao parágrafo 3o do art. 177, ambos da Lei
6.404/76. Multa.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu, por
unanimidade de votos, absolver os indiciados Gil Schueler Moura, Carlos
Alberto Fanucchi de Oliveira e Thaís Telles de Menezes Moura, pois já não
integravam o Conselho de Administração da Brasinca Industrial S/A (antiga
denominação social da SPSCS Industrial S/A) antes mesmo do início do
exercício social encerrado em 31/12/2000, cujas demonstrações financeiras não
foram auditadas e entregues à CVM no prazo regulamentar, e de responsabilizar
e de aplicar a Gil Moura Neto, na qualidade de Presidente do Conselho de
Administração da Brasinca Industrial S/A, a pena de multa, prevista no art. 11
da Lei n 6.385/76, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) , por infração ao
inciso IX do art. 142, bem como ao parágrafo 3o do art. 177, ambos da Lei
6.404/76. As demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31/12/2000 e
31/12/2001 foram auditadas fora do prazo regulamentar e entregues na CVM na
presente sessão de julgamento.

O acusado punido terá um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual, de acordo
com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no
art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições.
Proferiu defesa oral a Dra. Alessandra Aparecida Calvoso Gomes, advogada do indiciado Gil Moura Neto.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Wladimir Castelo Branco Castro, Relator,
Luiz Antonio de Sampaio Campos e Norma Jonssen Parente e o Presidente Dr. Luiz Leonardo Cantidiano.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2002
1/11

WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
LUIZ LEONARDO CANTIDIANO
Presidente da Sessão
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ2001/8280

ASSUNTO: JULGAMENTO

INTERESSADOS: THAIS TELLES DE MENEZES MOURA
CARLOS ALBERTO FANUCCHI DE OLIVEIRA
GIL MOURA NETO
GIL SCHUELER MOURA

RELATOR: WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

RELATÓRIO

Senhores Membros do Colegiado:

1. O presente processo originou-se a partir de proposta de "Termo de Acusação" formulado pelo Superintendente de
Relações com Empresas (fls. 01/02), em face dos administradores da SPSCS INDUSTRIAL S.A., por
descumprimento de ordem emanada da CVM, de apresentação do parecer dos auditores independentes às
demonstrações financeiras da companhia referentes ao exercício findo em 31.12.00 (fls. 05/26), com infringência aos
artigos 142, inciso IX e 177, § 3o, todos da Lei no 6.404 de 15 de dezembro de 1976:
"Art. 142. Compete ao conselho de administração:
(...)
IX- escolher e destituir os auditores independentes, se houver.
(...)"
"Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência
aos preceitos da legislação comercial e desta lei e aos princípios de contabilidade geralmente
aceitos, devendo observar métodos ou critérios uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo regime de competência.
2/11

(...)
§ 3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, e serão obrigatoriamente auditadas por
auditores independentes registrados na mesma Comissão.
(...)"

DOS FATOS

2. Os fatos que ensejaram a apresentação da proposta tiveram origem com a mensagem da empresa, via fax, para
esta Comissão (fl. 3), comunicando que a companhia não contratou serviços de auditoria independente, para
apreciação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.00, em função de
dificuldades financeiras que estaria atravessando.
3 . A SEP, através do FAX/CVM/GEA-2/No181/01, datado de 02.05.01 (fls. 27/28), comunicou à empresa que,
independentemente de sua situação financeira, deveria apresentar as demonstrações financeiras acompanhadas do
parecer dos auditores independentes, tendo em vista a sua obrigatoriedade para todas as companhias abertas,
conforme dispõe o § 3o do art. 177 da Lei no 6.404/76.
4. Em face de a empresa não ter cumprido as exigências contidas no mencionado FAX, a SEP reiterou os termos de
sua determinação, por meio do FAX/CVM/GEA-2/No262/01, de 29.06.01 (fls. 34/35).
5. Em 03.07.01 o Sr. Gil Moura Neto, DRI da companhia, enviou correspondência à SEP (fls. 36/37), na qual reitera
que a não contratação dos serviços de auditoria independente teria como razão a impossibilidade financeira da
empresa.
6 . Em 11.09.2001, a matéria foi submetida à apreciação do Colegiado, tendo sido aceito o Termo de Acusação,
abrindo-se prazo de defesa para os acusados, a partir do recebimento das referidas intimações (fls. 43/49), quanto
aos seguintes itens:
a. ter deixado de cumprir sua obrigação como conselheiro na escolha dos auditores independentes para auditar
as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.00, conforme prevê o inciso IX do artigo
142 da Lei no 6.404/76; e
b. ter descumprido o disposto no § 3o do art. 177 da Lei no 6.404/76.

DAS DEFESAS
7. Os acusados, em suas defesas tempestivamente interpostas, alegaram, em síntese, o disposto a seguir.

I) DEFESA DA SRA. THAIS TELLES DE MENEZES MOURA
8. Em sua defesa, a Sra. Thais alegou ILEGITIMIDADE PASSIVA, apresentando os seguintes principais argumentos
(fls. 52/59):
a. fez parte do Conselho de Administração da SPSCS e, nessa qualidade, nunca permitiu fossem tomadas
decisões que implicassem violação às determinações legais;
b. ocorre que, em reunião do Conselho de Administração realizada em 05.08.99, deixou o cargo de Vice
Presidente do Conselho de Administração, conforme consta da ata da reunião, arquivada na Junta Comercial
3/11

do Estado de São Paulo (fls. 58/59);
c. após 05.08.99, não mais ocupou qualquer cargo da SPSCS, seja em seu Conselho de Administração, Diretoria
ou em qualquer outro órgão deliberativo, não sendo mais, a partir de então, responsável por qualquer ato ou
omissão praticado pelo Conselho de Administração da companhia; e
d. falta-lhe, então, a necessária legitimidade para responder às acusações expostas na intimação recebida,
restando comprovado que, por não mais exercer qualquer cargo na administração da companhia quando do
fechamento do balanço do exercício de 2000, não tinha a obrigação de escolher os auditores independentes
para verificação das demonstrações financeiras da SPSCS, nem tampouco zelar pela observância do disposto
no § 3o do art. 177 da Lei no 6.404/76.
9 . Pelas razões expostas, a Sra. Thais requer ao Colegiado que seja declarada a improcedência das acusações
formuladas, absolvendo-a e determinando, em definitivo, sua exclusão do presente inquérito administrativo.

II) DEFESA DO SR. CARLOS ALBERTO FANUCCHI DE OLIVEIRA

10. Em sua defesa, o Sr. Carlos Alberto alegou ILEGITIMIDADE PASSIVA, apresentando os seguintes principais
argumentos (fls. 147/152):
a. não ocupava cargo de membro do Conselho de Administração da SPSCS na época dos supostos fatos que
baseiam a acusação (exercício 2000), como também não ocupava qualquer outro cargo na administração da
companhia;
b. deixou o cargo de membro do Conselho de Administração em 05.08.99, conforme consta da ata da Reunião do
Conselho de Administração da companhia realizada na mesma data, arquivada na Junta Comercial do Estado
de São Paulo (fls. 151/152), não mais ocupando qualquer outro cargo na SPSCS, seja em seu Conselho de
Administração, Diretoria ou outro órgão administrativo;
c. é elemento inderrogável à caracterização do ilícito que pretende apurar ser membro do Conselho de
Administração da SPSCS no exercício social de 2000, o que, como descrito anteriormente, não é seu caso; e
d. assim sendo, claro está que não tinha a obrigação de escolher os auditores independentes para auditar as
demonstrações financeiras da SPSCS referentes ao exercício findo em 31.12.00, nem tampouco de zelar pela
observância do disposto no § 3o do art. 177 da Lei no 6.404/76.
11. Por todo o exposto, o Sr. Carlos Alberto requer à CVM que declare a carência e a improcedência das acusações
que lhes são feitas, afastando-as e excluindo-o definitivamente do presente inquérito administrativo.

III) DEFESA DO SR. GIL SCHUELER MOURA

12. Em sua defesa (fls. 153/160), o Sr. Gil Schueler alegou, preliminarmente, a nulidade da intimação de pleno direito,
pelos seguintes motivos:
a. não fazia parte do Conselho de Administração da SPSCS no exercício findo em 31.12.00, conforme se
comprova através da ata da Reunião do Conselho de Administração de 05.08.99, arquivada na Junta
Comercial do Estado de São Paulo (fls. 157/158);
b. como se não bastasse, a intimação recebida não especifica em seu item 2 de acusação, qual o exercício social
que o requerente teria descumprido o disposto no § 3o do art. 177 da Lei no 6.404/76, (fl. 159);
c. assim, o ato consubstanciado na intimação em tela, supondo que o requerente fosse membro do Conselho de
Administração, caracteriza cerceamento de defesa, nos termos do disposto no art. 5o, inciso LV, da
4/11

Constituição Federal, que determina: "aos litigantes, em processo judicial e administrativo, a aos acusados em
geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."; e
d. portanto, a violação do referido princípio constitucional, que garante ao acusado ampla defesa de seu direito
subjetivo, torna nula a intimação pelos motivos acima mencionados, quais sejam: ilegitimidade passiva e
cerceamento de defesa (caso fosse necessário).
13. O Sr. Gil Schueler esclareceu, ainda, os seguintes pontos:
a. tem conhecimento de que a SPSCS deixou de escolher os auditores independentes na ocasião, pelo único e
exclusivo motivo de sua precariedade financeira;
b. a empresa concentrou todo seu esforço financeiro em efetuar o pagamento das parcelas da concordata
preventiva, conforme se verifica nos autos da ação judicial em trâmite perante a 17a Vara Cível da Comarca da
Capital, Processo no1.330/97-4, como prova a certidão expedida pelo Cartório do 17o Ofício Cível (fl. 160); e
c. os demais gastos, embora obrigatórios, foram temporariamente postergados com o único objetivo de garantir a
sobrevivência da empresa.
14. Diante do exposto, o Sr. Gil Schueler solicita que seja considerada nula a intimação de 12.11.01, pela falta de
legitimidade e até mesmo de cerceamento de defesa, se fosse o caso, requerendo sua exclusão do presente inquérito
administrativo.

IV) DEFESA DO SR. GIL MOURA NETO

15. Em sua defesa (fls. 60/146), o Sr. Gil Moura Neto alegou, preliminarmente, que:
a. a intimação recebida deve ser considerada nula em seu item de acusação 2, pois não especifica qual o
exercício social que o requerente teria descumprido o disposto no § 3o do art. 177 da Lei no 6.404/76 (fl. 65);
b. assim, o ato consubstanciado na intimação em tela caracteriza cerceamento de defesa, nos termos do disposto
no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que determina: "aos litigantes, em processo judicial e
administrativo, a aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes."; e
c. portanto, a violação do referido princípio constitucional, que garante ao acusado ampla defesa de seu direito
subjetivo, torna nula a intimação posto que ela omite o respectivo exercício social em seu item 2.
16. O Sr. Gil Moura Neto expôs, então, suas razões de defesa quanto ao item 1 da referida intimação, quais sejam:
a. não foi possível escolher auditores independentes, pelo único e exclusivo motivo de precariedade da situação
financeira da SPSCS, fato este que já foi motivo de explicações à CVM, notadamente no Relatório da
Administração do exercício findo em 31.12.00 (fls. 67/71);
b. o atraso (sic) ocorreu porque a empresa concentrou todo o esforço financeiro em efetuar o pagamento das
parcelas da concordata preventiva, conforme se verifica nos autos da ação judicial em trâmite perante a 17a
Vara Cível da Comarca da Capital, Processo no1.330/97-4, como prova a certidão expedida pelo Cartório do
17o Ofício Cível (fl. 66);
c. os demais gastos, embora obrigatórios, foram temporariamente postergados com o único objetivo de garantir a
sobrevivência da empresa; e
d. em função disso foi possível dar início a uma organização operacional e administrativa da empresa e assim
possibilitar à empresa condições de procurar auditores independentes para contratar que sejam compatíveis
com a condição financeira atual da empresa, para prestar os serviços de auditoria conforme prevê a legislação
vigente.

17. Esclareceu, ainda, que:
5/11

a. a redução das atividades operacionais no setor de ferramentaria, situado em São Paulo, originou muitas
demissões e, conseqüentemente, o não pagamento das verbas rescisórias, cujo ônus trabalhista acarretou à
empresa o gasto de seus parcos recursos financeiros para celebração de acordos; e
b. a transferência do setor carrocerias para Pouso Alegre – MG também acarretou um custo não orçado à
empresa, que se viu obrigada a celebrar acordos trabalhistas e cíveis de valores expressivos (fls. 72/146).
18. Diante do exposto, e demonstrando seu propósito em cumprir os procedimentos elencados pela CVM, não
obstante seu direito de ter reconhecida a nulidade da intimação em tela, requer o prazo de 90 (noventa) dias
para promover a escolha de auditores independentes para auditar as demonstrações financeiras, conforme
prevê o inciso IX do art. 142 da Lei no 6.404/76.
É o Relatório.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2002
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ 2001/8280
ASSUNTO: JULGAMENTO

INTERESSADOS: THAIS TELLES DE MENEZES MOURA
CARLOS ALBERTO FANUCCHI DE OLIVEIRA
GIL MOURA NETO
GIL SCHUELER MOURA
RELATOR: WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
VOTO
Senhores Membros do Colegiado:

DAS RAZÕES DE DEFESA
1. Dentre as razões de defesa apresentadas pelos indiciados, noto que, em essência:
a. a Sra. Thais Telles de Menezes Moura (às fls. 54 a 56) e o Sr. Carlos Alberto Fanuchi de Oliveira (às fls. 147 a
149) alegam ilegitimidade passiva, por não mais pertencerem ao Conselho de Administração da Companhia
quando da ocorrência da irregularidade cuja responsabilidade recai sobre tal órgão;
b. o Sr. Gil Schueler Moura (às fls. 153 a 155) alega (i) nulidade da intimação a ele encaminhada, por não
especificar em qual exercício social o indiciado teria infringido o disposto no parágrafo 3o do art. 177 da Lei
6.404/76, o que, no seu entender, "caracteriza cerceamento de defesa, nos termos do disposto no artigo 1o,
inciso LV, da Constituição Federal" (sic) - fls. 154, e também (ii) ilegitimidade passiva, pois ele "não fazia parte
do conselho de administração de SPSCS Industrial S/A no exercício findo em 31/12/2000 (fls. 153); e,
c. o Sr. Gil Moura Neto (às fls. 60 a 63) alega (i) nulidade da intimação, de igual modo por esta não especificar
"qual o exercício social que o requerente descumpriu (sic) o disposto no parágrafo 3o do art. 177 da Lei
6.404/76" (fls. 60), e também considerando que "o ato consubstanciado na intimação em tela caracteriza
cerceamento de defesa, nos termos do disposto no artigo 1o (sic), inciso LV, da Constituição Federal" (fls. 60 e
61), todavia (ii) "reconhece que não foi possível escolher auditores independentes, pelo único e exclusivo
motivo de precariedade da situação financeira da SPSCS Industrial S/A" (fls. 61) - grifou-se e sublinhou-se.
6/11

2. Analisemos em primeiro lugar as preliminares de nulidade da intimação, argüidas pelos indiciados Srs. Gil Schueler
Moura e Gil Moura Neto.
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA
3. As intimações endereçadas aos Srs. Gil Schueler Moura e Gil Moura Neto traziam o seguinte excerto, o qual teria
motivado a argüição de nulidade (fls. 47 e 48):
"...apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento desta intimação, suas razões de defesa,
por escrito e instruídas com os documentos que se fundamentarem, por:
a)ter deixado de cumprir sua obrigação como conselheiro na escolha dos auditores
independentes para auditar as demonstrações financeiras referentes ao exercício
findo em 31/12/2000, conforme prevê o inciso IX, do artigo 142, da Lei no 6.404/76;
e
b)ter descumprido o disposto no parágrafo 3 o do artigo 177, da mesma Lei" . - grifou-
se.
4. No entender da defesa dos Srs. Gil Schueler Moura e Gil Moura Neto, por não trazer em seu item 2 (acima grifado)
referência ao exercício social em que teria ocorrido a infringência nele apontada, a intimação estaria cerceando a
defesa destes indiciados, sendo, portanto, inconstitucional e nula nessa parte.
5. Para exibirmos o total descabimento de tal alegação bastaria, a meu sentir, transcrevermos os dispositivos legais
citados no excerto:
"Art. 142. Compete ao conselho de administração:
(...)
IX - escolher e destituir os auditores independentes, se houver." - grifou-se
"Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
(...)
§ 3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão
de Valores Mobiliários, e serão obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados na mesma
comissão." - grifou-se.
6. Considerado o teor dos dispositivos legais transcritos, é necessário um considerável esforço de abstração para não
se reconhecer que a situação descrita no item 2 também se referia ao exercício encerrado em 31/12/2000, a exemplo
da situação descrita no item 1, que já o mencionava.
7 . Ora, ambos os itens cuidaram de uma mesma conduta: a não promoção da obrigatória auditoria das
demonstrações financeiras de companhia aberta, tarefa esta que deveria ser realizada por auditores independentes
escolhidos pelo Conselho de Administração da Companhia e registrados na CVM, os quais emitiriam um Parecer
que acompanharia a publicação destas demonstrações financeiras. A intimação separou a acusação em dois itens
apenas porque a conduta aqui descrita comporta a infração a dois dispositivos legais: o inciso IX do art. 142 e o
parágrafo 3o do art. 177, ambos da Lei das S/A.
8. A formatação adotada pelo texto da intimação pode até não ter sido a melhor, contudo está longe de ser capaz de
cercear a defesa do intimado, e nem está eivada de qualquer nulidade. Seu conteúdo - basta conferi-lo às fls. 48 e 49
- traz todos os elementos requeridos pela Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, quais sejam:
"Art 26. Omissis...
§ 1o A intimação deverá conter:
I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
7/11

II - finalidade da intimação;
III - data, hora e local em que deve comparecer;
IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;
V - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes."
9. Ademais, vale lembrar que o indiciado - ao menos o indiciado prudente e/ou com boa assessoria jurídica - não se
defende da intimação, mas sim da peça acusatória, que neste processo é o Termo de Acusação. Tal peça consta dos
autos, autos estes que foram irrestritamente disponibilizados aos indiciados, conforme disposto expressamente na
intimação que receberam, o que também se pode verificar às fls. 48 e 49.
10. Ressalte-se, ainda, que o Sr. Gil Moura Neto não obteria sucesso na argüição de nulidade de sua intimação,
mesmo que esta fosse, em princípio, procedente. Isto porque este senhor requereu e obteve cópia integral dos autos
(fls. 1 a 49, que abrangem a peça acusatória), por meio de um de seus procuradores (conforme documentado às fls.
50 e 51), trazendo à incidência o parágrafo 5o do art. 26 da já mencionada Lei 9.784/99, que estabelece:
"Art. 26 - Omissis...
(...)
§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do
administrado supre sua falta ou irregularidade."
11. Dispostos todos os meios e informações necessárias à produção das defesas, tanto que estas foram feitas
tempestivamente, causa-me espécie tão despropositadas argüições de cerceamento de defesa ou mesmo de
nulidade da intimação, razão por que entendo não devam em absoluto prosperar.
DO MÉRITO
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SRS. GIL SCHUELER MOURA, CARLOS ALBERTO FANUCCHI DE OLIVEIRA
E THAÍS TELLES DE MENEZES MOURA
12. À luz das provas trazidas aos autos pelas defesas dos Srs. Gil Schueler Moura, Carlos Alberto Fanucchi de
Oliveira e Thaís Telles de Menezes Moura, quais sejam, cópias da Ata de Reunião do Conselho de Administração da
Brasinca Industrial S/A (antiga denominação social da SPSCS Industrial S/A), realizada em 05 de agosto de 1999 e
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob no 151.617/99-5 (fls. 58-59, 151-152 e 157-
158), verifico que estas três pessoas deixaram de ser membros do Conselho de Administração da Companhia
naquela data, antes portanto do início do exercício social cujas demonstrações financeiras não foram auditadas, qual
seja, o encerrado em 31/12/2000.
13. É forçoso reconhecer que quem deve arcar com a responsabilidade pelas infrações aos artigos 142, inciso IX, e
177, parágrafo 3o, ambos da Lei 6.404/76, são os membros do Conselho de Administração da SPSCS na data de
31/12/2000, dentre os quais não se incluem os Srs. Gil Schueler Moura, Carlos Alberto Fanucchi de Oliveira e Thaís
Telles de Menezes Moura.
14. Vale ressaltar que a real composição do Conselho de Administração da SPSCS em 31/12/2000 não ilustrou os
presentes autos.
15. Contudo, nos autos do Inquérito Administrativo CVM no 28/00, também julgado nesta data e relativo a outras
irregularidades havidas no âmbito da SPSCS, no qual a respectiva Comissão de Inquérito imputou responsabilidades
a administradores e controladores da Companhia, observo que:
a) às fls. 178 a 181, consta cópia de Ata da AGO, realizada em 20/04/2000 , que elegeu os membros do Conselho de
Administração da SPSCS Industrial S/A para exercerem um mandato anual. Foram eles os Srs. Gil Moura Neto
(Presidente), Sra. Maria Aparecida Moura de Araújo e Sra. Olga Schueler Moura Cucolo; e
b) às fls. 191 e 192, em Termo de Declarações lavrado junto à Comissão daquele Inquérito em 21/03/2001, o Sr. Gil
Moura Neto afirmou "que foi Diretor-Presidente da Brasinca Industrial S/A no período de 1985 até 2000; que desde
1998 é Presidente do Conselho de Administração da Companhia;" (...) que sua mãe, Sra. Thaís Telles de Menezes
Moura, "embora tenha se tornado a maior acionista, não exercia e nem exerce qualquer atividade administrativa na
8/11

companhia; (...) que o declarante, desde o falecimento de seu pai, é quem dirige as atividades sociais e orienta o
funcionamento dos órgãos da companhia; (...) que o declarante é quem efetivamente exerce o papel de acionista
controlador".
16. Em vista de tais informações, entendo que a conclusão deste processo, sem mais delongas, é o que de melhor se
pode fazer neste momento, dado seu estágio avançado, guiados que somos pelo princípio da eficiência, de inspiração
e expressa previsão constitucional e legal.
17. Isto porque, sendo identificado o principal administrador da Companhia, que inclusive é seu controlador de fato, a
conclusão deste processo se torna factível em vista de sua responsabilidade ter sido devidamente apurada, o que
será focado no próximo tópico.
18. Por ora, proponho a absolvição sumária dos Srs. Gil Schueler Moura, Carlos Alberto Fanucchi de Oliveira e Thaís
Telles de Menezes Moura, pelas razões já expostas.
DO RECONHECIMENTO DA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO SR. GIL MOURA NETO

19. Como já enfatizamos, o Sr. Gil Moura Neto reconheceu em sua defesa não ter contratado auditoria independente
para as demonstrações financeiras da SPSCS relativas ao exercício encerrado em 2000, a que a Companhia estava
obrigada por força do parágrafo 3o do art. 177.
20. A responsabilidade pela escolha de tais serviços de auditoria é do Conselho de Administração, conforme dispõe o
inciso IX do art. 142 da Lei Societária. O Sr. Gil Moura Neto, reconhecendo tacitamente sua responsabilidade como
membro do Conselho, alegou em sua defesa que a mencionada falta se dera "pelo único e exclusivo motivo de
precariedade da situação financeira de SPSCS Industrial S/A, fato esse que já foi motivo de explicações a CVM" (sic) -
fls. 62.
21. Observo que a precária situação financeira da companhia não se configura em razão legal ou lógica para a
descaracterização da infração cometida ou para o completo afastamento da penalidade a ser cominada.
22. Vale ressaltar, inclusive, que a conduta da companhia, de reiteradamente não encaminhar à CVM e ao mercado
as informações obrigatórias previstas na Instrução CVM no 202/93, gerou dificuldades até mesmo para a imputação
das responsabilidades relativas ao presente processo.
23. É o direito à boa informação contábil e financeira das companhias abertas - com a qual a auditoria independente
colabora efetivamente - o bem da maior relevância neste caso, considerada a legislação societária vigente e a própria
política que esta CVM tem como poder/dever implementar, merecendo, portanto, sua tutela específica.
24. Uma das características fundamentais da auditoria independente é a responsabilidade em servir ao público,
entendido este como o conjunto dos interessados nas demonstrações financeiras, tais como acionistas, credores,
fornecedores, potenciais investidores e o mercado em geral. Nesse aspecto, o trabalho de auditoria independente é
de inegável interesse público, contribuindo, com seu parecer, para dar credibilidade e confiança aos números
apresentados pelos administradores da companhia.
25. Deve ser ressaltado, que a nota explicativa à Instrução CVM no 308, de 14 de maio de 1999, que dispõe sobre
o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários,
define, também, os deveres e as responsabilidades dos administradores das entidades auditadas no
relacionamento com os auditores. E nesse contexto, a mencionada nota explicativa elenca, dentre outros, os
seguintes aspectos relevantes:

a. a importância de um sistema de auditoria independente como suporte indispensável ao órgão regulador;
b. a figura do auditor independente como elemento imprescindível para a credibilidade do mercado e como
instrumento de inestimável valor na proteção dos investidores, na medida que a sua função é zelar pela
fidedignidade e confiabilidade das demonstrações contábeis da entidade auditada e,
c. a exatidão e a clareza das demonstrações contábeis, inclusive a divulgação em notas explicativas de
informações indispensáveis à visualização da situação patrimonial e financeira e dos resultados da
entidade auditada, dependem de um sistema de auditoria eficaz.
9/11

26. Por seu turno, o artigo 26 da Instrução CVM no 308/99, define os deveres e responsabilidades dos
administradores, fato que demonstra a relevância que a atividade de auditoria independente representa para o
mercado de valores mobiliários.

27. Não é despiciendo citar a já mencionada nota explicativa, para bem ilustrar a importância que deve ser atribuída
ao trabalho de auditoria independente, que foi relegada, pelo administrador da companhia, ora indiciado no presente
processo, a um plano mais que secundário.

"A CVM entende que uma auditoria fundamentada nos conceitos de independência e competência não deve ser
considerada como mais um ônus para a entidade auditada. Os administradores devem ter a máxima diligência na
escolha e na contratação do seu auditor, posto que poderão ser responsabilizados quando constatado que o auditor
contratado não atende aos requisitos de capacitação técnica e de independência, não possui estrutura organizacional
compatível com o porte e a complexidade do serviço a ser executado e não se encontra com seu registro regularizado
na CVM."
29. Ora, o administrador sequer contratou os serviços de auditoria independente, fato que, no meu entender, despiu as
demonstrações financeiras de confiança e de credibilidade.
30. Finalizando meu voto, cito os ensinamentos do Parecer SJU/GJU-1/02/97, versando sobre a responsabilidade
para com o mercado da atividade fiscalizatória dos auditores independentes, cujos serviços não foram contratados
pelo ora indiciado:
"(...) embora contratada pelas empresas interessadas, a auditoria independente serve-se de um munus
público, de uma confiabilidade pública, chegando mesmo a ser considerada, no âmbito das idéias que
deram ao mercado de capitais a sua dimensão moderna, em especial a própria criação, entre nós, de
uma Comissão de Valores, uma verdadeira força auxiliar da Comissão. Fiscalização, tanto pelos
auditores da CVM, como pelos auditores independentes, quanto pelos próprios conselheiros fiscais das
entidades particulares, ao menos se pode dizer historicamente que – tanto doutrinária, quanto no âmbito
da regulamentação – em nada se contrariam, ao contrário, complementaram-se, harmonizaram-se, unas
no interesse comum, seja no que se refere ao interesse do público investidor, seja no que tange ao
interesse específico das Companhias e demais participantes do Mercado."

31. Por estas razões, entendo que o Sr. Gil Moura Neto, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da
SPSCS, deve ser chamado à responsabilidade por infração ao inciso IX do art. 142, bem como ao parágrafo 3o do art.
177, ambos da Lei 6.404/76.

DA DECISÃO

32. Por todo o exposto, voto pela absolvição dos Srs. dos Srs. Gil Schueler Moura, Carlos Alberto Fanucchi de
Oliveira e Thaís Telles de Menezes Moura e pela aplicação ao Sr. Gil Moura Neto, de acordo com o disposto no inciso
II do artigo 11 da Lei no 6.385/76 a penalidade de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2002
10/11

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ2001/8280
Voto da Diretora Norma Jonssen Parente:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto do Diretor-Relator, e desejo ressaltar que na dosimetria da pena foi considerada, como atenuante,
a apresentação, embora com atraso, das demonstrações financeiras devidamente auditadas.
Voto do Presidente Luiz Leonardo Cantidiano.
Acompanho o Voto do Relator com a ressalva feita pelo Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos.
11/11